Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725890-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR SANTANA JUNIOR AGRAVADA: FIVE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 12/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR